Tribunal: CARF
Processo: 16004.720227/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720227/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.119 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDA MALAVAZZI TROVATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRAZO
DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública e pode ser
declarada a qualquer tempo e instância administrativa, não se sujeitando às
preclusões temporal e consumativa que normalmente se sucedem pela inércia
do sujeito passivo.
PLANO SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OPÇÃO.
Para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do § 2o do art.
21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual tem de adotar código de
pagamento específico (1163 ou 1180), deixando de ter direito à aposentadoria
por tempo de contribuição. A legislação não ampara a opção retroativa, ainda
mais com o objetivo de se desconstituir o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência até a competência
03/2007 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-58.601, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720227/2012-17
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.119 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720227/2012-17

que julgou procedente o lançamento referente a diferenças de contribuições de segurado
contribuinte individual.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 25 a 29 informa
constatação de divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo segurado
obrigatório como rendimentos de prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) com os valores constantes no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Considerou-se como base de cálculo os rendimentos auferidos de pessoa física
informados na sua Declaração de Ajuste Anual para o Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) referentes ao período 1/2007 a 12/2008, considerados os limites máximos de
salário-de-contribuição no período, e deduzidos as contribuições já recolhidas. Também
foram levados em consideração os valores constantes em Guias de Recolhimento de
FGTS e Informações à Previdência (GFIP) relativos ao contribuinte na condição de
segurado empregado ou contribuinte individual.
Houve aplicação da multa prevista na lei da época do fato gerador por mais benéfica.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 30/4/2012 (folha 25).
Em 31/5/2012, o sujeito passivo apresentou impugnação, por procuração, juntada às
folhas 38 e seguintes, nos seguintes termos:
Inicialmente discorre sobre a contribuição devida pelos profissionais sem vínculo
empregatício de 20%. Em seguida, da alternativa, desde 4/2007, da contribuição no
percentual de 11%. Informa que “a autuada decidiu pelo recolhimento simplificado
tendo, portanto, efetuado o recolhimento do INSS sobre a renda que auferiu no período
autuado”, não havendo diferenças a pagar.
Pede o cancelamento do lançamento.
Pelo acórdão 09-58.601 (fls. 49/53), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO POR REGIME ESPECIAL.
A contribuição com exclusão do direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuição não prescinde regular opção do interessado, não sendo possível ser
admitida retroativamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão em 07/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 56 e, em 04/01/2016, conforme carimbo dos Correios no envelope de
postagem, apresentou recurso voluntário (fls. 57/67).
Em suas razões recursais, a contribuinte mantém as alegações de defesa e inova
no argumento de que teria ocorrido decadência do direito de lançar.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.119 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720227/2012-17

É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Preliminar – Decadência
Nota-se que a contribuinte inovou em sede recursal com a alegação de que o
lançamento estaria decadente.
Ainda que tenha ocorrido a preclusão do direito de apresentar matéria não
impugnada, temos que a decadência, como matéria de ordem pública deve ser observada em
qualquer momento do contencioso.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários no 556664,
559882, 559943 e 560626, negou-lhes provimento por unanimidade, em decisão plenária que
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n. 8212/91.
Na oportunidade, os ministros ainda editaram a Súmula Vinculante no 08 a
respeito do tema, a qual transcrevo abaixo:
Súmula Vinculante 8 “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”
Após a edição da citada súmula, a decadência passa a ser verificada à luz dos
dispositivos do Código Tributário Nacional.
Da análise do caso concreto, verifica-se que o lançamento em tela refere-se a
período compreendido entre 01/2007 a 12/2008 e foi efetuado em 30/04/2012, data da intimação
do sujeito passivo.
O Código Tributário Nacional trata da decadência no artigo 173, abaixo transcrito:
“Art.173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva à decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo Único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.119 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720227/2012-17

Por outro lado, ao tratar do lançamento por homologação, o Códex Tributário
definiu no art. 150, § 4o o seguinte:
“Art.150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Entretanto, tem sido entendimento constante em julgados do Superior Tribunal de
Justiça, que nos casos de lançamento em que o sujeito passivo antecipa parte do pagamento da
contribuição, aplica-se o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo de cinco
anos passa a contar da ocorrência do fato gerador, uma vez que resta caracterizado o lançamento
por homologação.
Tal entendimento também é pacífico nos julgamentos do CARF.
No caso em tela, trata-se do lançamento de diferenças de contribuições, eis que a
contribuinte efetuava os recolhimentos considerando uma base de cálculo menor que aquela
apurada pela autoridade fiscal, conforme se verifica nos seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls.
25/29):

Nesse sentido, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, para considerar que estão
abrangidos pela decadência os créditos correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
03/2007, inclusive.
Mérito
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.119 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720227/2012-17

Às alegações de que o recolhimento da contribuição previdenciária seria de 11% e não
20% como tributou a autoridade lançadora, cumpre ressaltar que o art. 21, inciso 2o da
lei 8.212/91, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se dá aquele contribuinte que
optar pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
Lei 8212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei n° 9.876. de 1999)
(...)
§2° É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, (incluído pela Lei
Complementar n° 123. de 2006)(grifei)
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, esta opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa.
Art.199-A A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I- do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
II- do segurado facultativo; e(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
III- do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá
ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do
caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção
da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de
contribuição, deverá complementar a contribuição mensal.(Redação dada pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
§ 2o A complementação de que trata o §1o dar-se-á mediante o recolhimento sobre o
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na
competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de vinte por
cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o§ 3odo art. 5oda Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996.(Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
§ 3oA contribuição complementar a que se refere os §§ 1o e 2o será exigida a qualquer
tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício.(Incluído pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB 971/2009 dispõe (redação vigente à época dos
fatos geradores, grifos nossos):
Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.119 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720227/2012-17

II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o limite
máximo do salário-de-contribuição e o disposto no art. 66, de:
a) 20% (vinte por cento), incidente sobre:
1. a remuneração auferida em decorrência da prestação de serviços a pessoas físicas;
2. a remuneração que lhe for paga ou creditada, no decorrer do mês, pelos serviços
prestados a entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais;
3. a retribuição do cooperado, quando prestar serviços a pessoas físicas e a entidade
beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por intermédio da cooperativa de
trabalho;
...
§ 6o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que fizer opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
contribuirá à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite
mínimo mensal do salário-de-contribuição a que se refere o inciso III do § 1o do art. 54.
§ 7o O segurado que tenha contribuído na forma do § 6o e que pretenda contar o tempo
correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição
deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9%
(nove por cento), acrescido dos juros moratórios previstos na alínea "b" do inciso II e
no inciso III do art. 402, observado o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.
§ 8o A contribuição complementar a que se refere o § 7o será exigida a qualquer tempo,
sob pena de indeferimento do benefício.
§ 9o Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o pela utilização, no ato do
recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas
por idade" .
§ 10. O recolhimento complementar a que se refere o § 7o deverá ser feito nos códigos
de pagamento usuais do contribuinte individual.
§ 11. O MEI de que trata o inciso XXXV do art. 9o contribuirá à Previdência Social na
forma regulamentada pelo CGSN na Resolução CGSN no 58, de 27 de abril de 2009.
Os códigos de pagamento são disponibilizados por Atos Declaratórios RFB/Codac e
estão expostos no sítio da Previdência Social1:
Códigos para recolhimento – Contribuinte Individual
1163-Contribuinte Individual – Mensal
1180-Contribuinte Individual – Trimestral
Verifica-se, portanto, que a faculdade estabelecida dependia de ação própria e
tempestiva do contribuinte, não sendo válido sua admissão nesse momento, após o
devido lançamento.
Compulsando-se os pagamentos efetuados pelo impugnante, através do sistema
informatizado próprio (CNIS-TC), verifica-se que nas competências 2007 e 2008 não há
pagamentos nos códigos indicados, demonstrando a tempestiva opção.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.119 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720227/2012-17

Não ausência do cumprimento das determinações para fruição de sistemática
diferenciada da geral, impõe-se a aplicação desta (a regra geral), em conformidade com
o praticado pela Seção de Fiscalização no presente lançamento.
Pelo exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
Como se vê, para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do §
2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual teria de ter adotado códigos de
pagamento específicos: 1163 ou 1180.
Ao efetuar os recolhimentos com código diverso dos citados, a contribuinte não
formalizou a opção pela aposentadoria apenas por idade e ainda exerceu o direito de contribuir
nos termos do art. 21, caput, e 28, III, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, que lhe garante a
obtenção do benefício da aposentadoria pelo tempo de contribuição.
Ressalte-se que enquanto a opção não for exercida, o contribuinte não está sujeito
ao Plano Simplificado de Previdência Social, sendo que apenas a partir da competência da opção
a contribuição será de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição
Logo, não há que se falar em opção retroativa com o objetivo de se desconstituir o
presente lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer a decadência até a competência 03/2007 (inclusive).
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 77
DF CARF MF
Original